Tribunal: CARF
Processo: 19515.721264/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação de regência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721264/2017-85
ACÓRDÃO
1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGALUM COMERCIO DE SUCATAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à
solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na
legislação de regência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a
pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua
escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de
determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
2
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , i) negar
provimento aos recursos voluntários da contribuinte MEGALUM COMERCIO DE SUCATAS LTDA. e
do solidário RICARDO SIMANTOB, mantendo sua responsabilidade solidária; ii) reduzir ex officio o
percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo
a qualificação, bem como reduzir o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta
nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista a redução da base sobre a
qual é aplicada.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
3
RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão no 09-67.904, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata-se o presente processo de auto de infração de IRPJ - Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos
valores de R$ 18.019.490,46 e R$ 6.540.205,51 respectivamente, já incluídos juros
de mora e multa proporcional conforme lançamentos nos autos de infração.
Foi apurada falta de recolhimento da CSLL devida sobre outras receitas e
demais resultados omitidos. Em relação ao IRPJ refere-se a outras receitas não
oferecidas à tributação e que foram acrescidas à base de cálculo arbitrada do IR.
Houve o arbitramento do lucro para os períodos de apuração
compreendidos entre o 1o trimestre de 2012 e o 4o trimestre de 2013 que
segundo consta no auto de infração devido ao contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme termos de
Intimação e de Embaraço à Fiscalização, deixou de fazê-lo.
Foram responsabilizadas solidariamente com a infração as pessoas abaixo
transcritas, como se depreende do Demonstrativo de Responsáveis Solidários que
integra os autos de infração:
1 - Cleber Martins Costa - CPF 338.798.158-95 - Responsabilidade
Solidária de Fato - enquadramento Legal - art. 124, inciso I, da Lei no5.172/66;
2 - Rogério Augusto Pinto - CPF 153.309.868-93 - Responsabilidade
Solidária por excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto -
enquadramento Legal art.135 da Lei no 5.172/66;
3 - Marcelo Fernando Pinto - CPF 089.338.948-02 - Responsabilidade
Solidário de Direito - enquadramento Legal - art. 124, inciso II, da Lei no5.172/66;
4 - Rogério Iervolino - CPF 212.829.558-02 - Responsabilidade Solidária
de Fato - - enquadramento Legal - art. 124, inciso I, da Lei no5.172/66;
5 - Ricardo Simantob - CPF 266.233.458-41 - Responsabilidade Solidária
de Direito - enquadramento Legal - art. 124, inciso II, da Lei no5.172/66;
6 - Dario Letang Silva - CPF 132.892.248-05 - Responsabilidade Solidária
de Fato - - enquadramento Legal - art.24, inciso I, da Lei no5.172/66;
Consta no Termo de Verificação Fiscal:
“4. Os fatos aqui narrados decorreram das atividades desenvolvidas no
contribuinte Alumiforte, nome fantasia da empresa de Rogério Iervolino,
CNPJ 13.970.152/0001-69, onde ficou comprovada a inidoneidade dos
documentos emitidos por este e a inexistência das operações discriminadas
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
4
nos documentos fiscais que objetivaram fraudar as Administrações
Tributárias (Federal e Estaduais). A MEGALUM, através dos seus
responsáveis, procuradores e demais participantes, em conluio com aqueles,
constituíram empresas de fachada e, através delas, operaram um esquema
de emissão inidônea de documentos fiscais que serviram aos mais diversos
propósitos, conforme descreveremos a seguir, beneficiando diversos
contribuintes. Os lucros auferidos pela MEGALUM e pelos participantes que
operaram na estrutura deste esquema, nos anos-calendário 2012 e 2013,
serão objeto deste Auto de Infração”.
Para esclarecer e explicar a fraude apontada, a autoridade lançadora faz
relatos sobre constituição, sócios, alterações contratuais entre outros detalhes
das empresas CINTRAFER, MEGALUM, VERTICE, PLANEMP e INPACK.
Informa que estas empresas citadas e outras tiveram suas declarações
apresentadas a receita ao longo dos anos pela empresa Planemp, sendo que o
responsável pelo envio ou era Sr. Dario Letang ou sob sua ordem, tudo para dar
aparência de normalidade às transações.
Da operacionalização do esquema:
Em relação a operacionalização do esquema e da empresa Alunobre
informa que esta pessoa jurídica foi constituída como empresa individual de
responsabilidade Limitada sob razão social Cleber Martins Costa em 22/09/2006,
tendo como atividade comércio atacadista de metais não ferrosos em geral.
O locatário do imóvel no qual a empresa Alunobre se estabeleceu é Ricardo
Simantob, até 24/09/2006 data que é transferida formalmente a locação para
Cleber Martins Costa, tendo como responsáveis solidários Cleber Ricardo
Simantob, Rogério Augusto Pinto e Thatiane Hercilia Latarulla.
Na cláusula 26a o locatário nomeia como procuradores, em relação ao
contrato, Rogério ou Ricardo e na cláusula seguinte tem como fiadores Rogério e
sua esposa Thatiane.
Identifica Ricardo como advogado, ex sócio de Dario, atual proprietário do
escritório da Simantob Sociedade de Advogados e irmão de Moyses Simantob
sócio responsável pela empresa Aluminex Indústria e Comércio de Metais CNPJ
07.227.105/0001-27, maior destinatária das notas fiscais de saída emitidas pela
ALUNOBRE em 2011 - segunda maior ALUMIFORTE em 2012 e a maior em 2013 -
e cunhado de Allan Sato Horita, sócio responsável pela empresa Aluforce Indústria
e Comércio de Metais Ltda, supostamente fornecedora da ALUNOBRE em 2011 e
da ALUMIFORTE em 2012 e 2013. Ricardo possui procuração, com plenos poderes
das empresas MEGALUM e da ALUFORCE.
A Alunobre obteve sua inscrição no CNPJ em 25/09/2006 e teve o
cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP, retroativa a data de sua abertura, em
03/10/2006, por simulação da existência do estabelecimento e interposição de
pessoa na titularidade da empresa.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
5
A autoridade autuante informa que, além do constatado pela fiscalização
estadual, considerando a ausência de capacidade econômica do titular da
empresa foi verificado que os fornecedores das mercadorias, supostamente
adquiridas por Cleber Martins Costa, são empresas fabricadas tão somente para
dar aparência de regularidade às aquisições e justificar a posterior industrialização
e/ou revenda dos produtos em supostas saídas com direito a crédito de tributos.
Continua:
80. Para tentar simular a operação normal da ALUNOBRE, no que se refere
a razoabilidade entre compras e vendas, foram inseridas empresas com
interposição de pessoas em seus quadros societários (laranjas), que,
ficticiamente, produziram vendas que corresponderam, em 2011, a mais de
90% do que consta consignado como compras efetuadas pela ALUNOBRE.
Além disso, estas "compras" também geraram créditos de impostos para a
ALUNOBRE. Há que se ressaltar que não foi detectado, nos extratos
bancários, nenhum pagamento efetuado pela empresa Cleber Martins
Costa a estas empresas, até porque elas não apresentam movimentação
financeira no ano de 2011, em que pese o fato de que emitiram notas fiscais
de venda, em 2011, cujo montante superou os R$ 110 milhões.
Informa que as empresas citadas no TVF, fornecedoras, (CMP Comércio de
Metais e Plásticos Ltda, ELGONFER Comércio de Metais Ltda, Geraldo José dos
Santos e FVM Comércio de Sucatas Ltda) foram intimadas e não foram localizadas
nos endereços informados no cadastro de CNPJ e também tiveram suas inscrições
estaduais consideradas inaptas ou nula pelo fisco paulista, desde o início de suas
atividades e que também foram objeto de Representação para nulidade do CNPJ,
o que demonstra inexistência da circulação de mercadorias e respectivos
pagamentos entre a empresa ALUNOBRE e seus supostos fornecedores,
evidenciando ser apenas um esquema fraudulento utilizado para a sonegação de
tributos.
Informa:
86. Em diligência no estabelecimento da ALUNOBRE, rua Marques de
Valença, n° 28, confirmamos o que já foi constatado pela fiscalização
estadual, ou seja, o imóvel locado pelo contribuinte, de dimensões
modestas, não comporta o volume de mercadorias pretensamente
circulado: verificamos que os documentos fiscais emitidos por ele, indicam
um movimento médio diário de 65 toneladas de mercadorias, o que é
totalmente incompatível com o espaço físico, sendo que não possui outro
local registrado para armazenamento [DOC 52].
87. Também nesse sentido, verificamos que a energia elétrica fornecida ao
imóvel locado está classificada na categoria residencial e não apresenta
variações significativas no consumo, reforçando o constatado pela
fiscalização estadual de que o contribuinte não possuía maquinário para
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
6
processamento industrial da sucata e não há registro significativo de
operações de remessas e retorno de industrialização [DOC 53].
88. Neste ano-calendário de 2011, o Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS informa apenas uma funcionária contratada pelo
contribuinte, Kesia Nicimura, NIT 1.299.891.285-2, na função de auxiliar de
escritório, CBO 4110-05. Kesia foi a única empregada registrada na empresa
desde agosto de 2008.
(...)
90. Do que já foi constatado até aqui, evidencia-se a ausência de origem dos
produtos objeto das notas fiscais de saída emitidas pela ALUNOBRE, ou seja,
não é possível vender aquilo que não tem (não comprou).
91. As operações, supostamente, realizadas pela ALUNOBRE no ano de 2011
foram desconsideradas, pelos motivos já expostos e os recursos que foram
direcionados para a MEGALUM e para os operadores deste esquema e para
pessoas ligadas foram considerados como lucro da fraude e foram autuados
através do processo administrativo fiscal de n°: 19515.720706/2016-95.
ALUMIFORTE e a continuidade do esquema
Alumiforte, nome fantasia da empresa Rogério Iervolino, constituída em
20/05/2011, tendo como contador também Dario Letang, conforme Termo de
Verificação Fiscal, seu titular Rogério Iervolino, sócio também da empresa DRI ́s
Car Automóveis Ltda, que em sua declaração de IRPJ sua renda é proveniente
desta empresa.
A autoridade lançadora informa que as declarações de IRPJ de Rogério
foram entregues por Dario e que nelas não consta a titularidade da ALUMIFORTE
entes seus bens e direitos.
Diz a autoridade lançadora:
95. Conforme já relatado, a Fiscalização Estadual cancelou a inscrição da
ALUNOBRE em 10/2011. Este cancelamento foi objeto de recursos, inclusive
Mandado de Segurança, impetrado por Ricardo Simantob, e que foi
denegado. O cancelamento definitivo ocorreu em 02/2012.
96. O cancelamento implicou a impossibilidade da emissão de documentos
fiscais, o que era o "negócio" da ALUNOBRE, como já foi exposto. Este fato
impôs aos operadores deste esquema a transferência dos negócios, o que
de fato aconteceu. A ALUNOBRE emitiu notas fiscais até 09/11/2011, a NF
4357 foi a última nota, válida, emitida (DOC 103).
97. A primeira Nota Fiscal foi emitida pela ALUMIFORTE, de n° 0001, em
11/11/2011 [DOC 103], 98. No campo de informações complementares das
notas fiscais emitidas tanto pela ALUNOBRE quanto pela ALUMIFORTE
consta um código de cliente que é coincidente, ou seja, os clientes são os
mesmos. Por exemplo: A ALUMINEX é 0001, Industria de Alumínios Galego
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
7
Dias é 0002, AIuk Sistemas em Alumínio é 0003, Dutra Embalagens EIRELI é
0004, etc.
99. Os empregados da MEGALUM foram demitidos e em seguida
contratados pela ALUMIFORTE em 01/12/2011.
100. O primeiro endereço da ALUMIFORTE, situado na rua Camé, 504, na
Mooca, este era o endereço de uma filial da MEGALUM, e o aluguel em
nome de Marcelo Fernando Pinto [DOC 19]
101. Em 02/12/2011, o endereço da ALUMIFORTE foi transferido para a Rua
João Caetano, 276, imóvel que era alugado pela Megalum. O contrato de
locação deste imóvel pela Megalum foi assinado por Rogério Augusto Pinto
e tinha como fiadora sua mãe Maria Fernanda da Silva Pinto. Conforme
informações do locatário, o Sr. João da Costa Coelho Filho, o contrato foi
transferido da Megalum para a Alumiforte [DOC 74].
102. O contrato de locação da ALUMIFORTE foi assinado por Rogério
Iervolino e teve como testemunhas Rosimeire Novais Marçal e Fransuelis
Lopes Leite, que foram empregadas da Megalum, que confirmavam os
cheques emitidos pela ALUNOBRE e que foram contratadas pela
ALUMIFORTE [DOC 75].
(...)
107. Repetindo o ocorrido com a ALUNOBRE, a inscrição estadual da
ALUMIFORTE foi, também, considerada nula, por simulação de existência do
quadro societário da empresa (processo SEFAZ/SP n°: 1000380-
671527/2013), publicado no D.O. Poder Executivo, Seção I, de 06/07/2013
[DOC_98], tendo sido impetrado, por Eduardo Alberto Squassoni (Letang
Advogados),
Mandado
de
Segurança
(processo
n°.
0027661-
38.2013.8.26.0053) buscando suspender os efeitos do cancelamento, por
simulação de existência do estabelecimento ou da empresa. Na decisão que
denega o pedido, (pagina 1042 do DJSP de 08/10/2014) (DOC 99) a
autoridade julgadora motiva sua decisão, sustentando que:
(omitido)
108. O CNPJ da ALUMIFORTE foi baixado de ofício, Processo n°
16095.720050/2014-49, conforme Ato Declaratório Executivo n° 324 da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária,
publicado no DOU de 07/11/2014, em virtude da ausência de patrimônio e
de capacidade operacional, necessários a realização do seu objeto (DOC 76).
109. As constatações efetuadas pela Auditoria Fiscal da Receita Federal do
Brasil foram as seguintes [Processo n° 16095.720050/2014-49]:
109.1.0 espaço físico de 350m2, 109.2. Ausência de estoque de
mercadorias: em suas dependências foram encontrados alguns,
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
8
poucos fardos de sucatas, em sua maioria fios de alumínio, e uma
máquina para compactação destes fardos;
109.3. Capital Social de apenas R$ 10.000,00;
109.4. Poucos funcionários;
109.5. Ausência de veículos para transporte;
109.6. Ausência de maquinário para industrialização;
109.7. Ausência de capacidade econômica do titular.
110. Com base nestas constatações a fiscalização conclui pela
incompatibilidade entre o faturamento de R$ 262.322.684,08 para os anos-
calendário de 2011 e 2012, apresentado pelo contribuinte, com base nas
notas fiscais emitidas em vista a baixa capacidade operacional e a ausência
de patrimônio, o que motivou a Representação para baixa do CNPJ.
111. As notas fiscais emitidas apontam uma movimentação, média, de
mercadoria de mais de 2.550 toneladas/mês.
112. Além do já constatado, verificamos que os fornecedores das
mercadorias, supostamente, adquiridas pela ALUMIFORTE, são empresas
"fabricadas" tão somente para dar aparência de regularidade às aquisições
e justificar a posterior industrialização e/ou revenda dos produtos em
supostas saídas com direito a crédito de tributos.
113. Constatamos que os seguintes, supostos, fornecedores são empresas
inexistentes, que tiveram seu CNPJ tornado NULO em virtude da utilização
de documentos de identificação falsificados de seus titulares para a
constituição destas empresas, bem como para a obtenção dos certificados
digitais necessários à emissão das notas fiscais [DOC 100]:
113.1. ALN Comércio de Metais Ltda (CNPJ: 13.884.049/0001-04);
113.2. Geraldo José dos Santos (CNPJ: 13.884.087/0001-59);
113.3. LF Comercial de Metais EIRELI (17.259.625/0001-75);
113.4. Rodolfo de Abreu (CNPJ: 14.740.882/0001-36);
113.5. Gilvan Andrade Comercial de Sucatas EIRELI (17.280.396/0001-70);
113.6. Metalstec Comercial EIRELI (CNPJ: 17.161.303/0001-99);
113.7. Ferroflex Comercial EIRELI (CNPJ: 17.161.275/0001-00);
113.8. Valdir Moura Siqueira EIRELI (CNPJ: 14.865.275/0001-00);
113.9. Flexmetais Comercial EIRELI (CNPJ: 17.152.229/0001-44);
113.10. Bentmetais Comercial de Metais EIRELI (CNPJ: 17.168.868/0001-
06);
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
9
113.11. Osvaldo Nunes de Oliveira Metais EIRELI (CNPJ: 14.874.354/0001-
70);
113.12. Brasspaper Comercial Ltda (CNPJ: 15.701.017/0001-43);
113.13. Jesus Santos Comercial de Sucatas EIRELI (CNPJ: 17.375.733/0001-
03);
113.14. Victoria Comercio de Metais Ltda (CNPJ: 15.466.381/0001-76);
113.15. Mundometal Comercial Ltda (CNPJ: 15.643.754/0001-37);
113.16. PH Papelão e Sucatas EIRELI (CNPJ: 17.260.615/0001-50);
113.17. Sucaters Comercial EIRELI (CNPJ: 17.232.360/0001-11).
114. Estes 17 fornecedores são responsáveis por cerca de 90% do que,
supostamente, foi comprado pela ALUMIFORTE, que corresponde a quantia
de R$ 289.054.619,28, frente a "compras" que totalizaram R$
321.766.233,66, para os anos de 2012 e 2013 [DOC 781.
115. Do restante, cerca de 9,9% são supostamente fornecidos por empresas
ligadas aos participantes deste esquema (ALUMINEX e ALUFORCE).
116. Até agora, além da falta de capacidade econômica e operacional
adiciona-se a ausência de origem das mercadorias, supostamente,
vendidas.
117. A análise da movimentação de recursos da ALUM1FORTE, junto as
instituições financeiras nos anos de 2012 e 2013, nos permite constatar os
seguintes fatos:
117.1. As entradas de recursos (créditos em conta) somaram R$
169.076.899,02, quase metade do que, supostamente, foi vendido já que as
notas fiscais emitidas totalizaram R$ 315.820.693,55 no mesmo período.
Estes dados já nos permitem concluir que os "clientes" não pagaram a
totalidade das mercadorias supostamente adquiridas.
117.2. As saídas de recursos que em tese deveriam pagar os fornecedores,
totalizaram R$ 191.179.162,78, lembrando que as "compras" totalizaram
R$ 321.766.233,66, ou seja, apenas 60% do que deveria ter sido pago. Além
disso, os recursos direcionados aos "fornecedores" foram de apenas R$
20.194.889,53. O restante foi direcionado à cerca de 1.700 contribuintes, na
maior parte, empresas de comércio de sucatas, titulares e/ou terceiros a
elas ligados para o pagamento de mercadorias que circularam sem a
emissão de nota fiscal. Outra parte foi direcionada para o núcleo do
esquema (pessoas físicas e jurídicas que participaram da estruturação deste
esquema e participaram da sua operacionalização) centralizados em torno
da MEGALUM, como será exposto mais adiante.
118. Os fatos aqui descritos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das
operações industriais (inexistência de equipamentos e funcionários) e
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
10
comerciais de circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos
fiscais
emitidos
pela
empresa
Rogério
lervolino
(falsidade
documental/ideológica, visto que as mercadorias, supostamente, vendidas
não tinham origem, dada a inexistência dos fornecedores) e atestam, em
tese, crimes contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 1o, incisos
II, III e IV da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
119. A ALUMIFORTE foi utilizada por diversos interessados como veículo
para obtenção de créditos fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS),
sonegação fiscal, através da redução indevida na Base de Cálculo do IR e
CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias
(Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965), formação de caixa dois através do
repasse de recursos a empresas que transacionaram mercadorias sem a
emissão de documento fiscal e, consequentemente, sem o reconhecimento
da receita, e de desvios de recursos para os sócios ou terceiros.
120. Para contribuintes situados em outro Estado da Federação,
principalmente no Estado do Rio de Janeiro, considerando a ausência do
diferimento do ICMS para vendas de sucatas interestaduais, ocorria a
emissão de notas fiscais de sucata para acobertar vendas de mercadorias
por contribuintes situados nestes Estados sem a emissão de nota fiscal, de
forma a produzir creditamento de ICMS ao adquirente situado no mesmo
Estado.
121. Empresas que constam como destinatárias das notas fiscais emitidas
pela ALUMIFORTE foram circularizadas e não lograram comprovar o
transporte e/ou o recebimento dos produtos. A maioria não comprovou o
pagamento e estão sendo objeto de ações fiscais por parte da Receita
Federal do Brasil.
122. A Megalum figura entre as maiores beneficiárias dos recursos, pagos
a ela diretamente, a seus prepostos ou utilizando recursos da
ALUMIFORTE para quitar seus compromissos.
A matéria tributável nestes autos foram os recursos repassados pela
ALUMIFORTE a terceiros, que possuem vínculos, pessoal e/ou comercial
decorrentes da estruturação do esquema apontado pela autoridade lançadora,
relacionados a autuada.
A autoridade lançadora relaciona os vínculos dos beneficiários com a
autuada bem como os pagamentos que comprovam as vantagens obtidas em
razão do esquema. Afirma ela também que foram obtidas as movimentações
bancárias da autuada onde foi constatado além dos recebimentos dos recursos da
empresa ALUMIFORTE, também a saída destes recursos aos participantes do
esquema e parentes destes.
Assim, a autoridade lançadora informa que os recursos recebidos pela
autuada e pelas pessoas a ela ligadas corresponderam ao lucro auferido com a
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
11
fraude e foram considerados como demais receitas sendo considerado o regime
de tributação pelo Lucro Arbitrado, em virtude do não atendimento as intimações
para apresentação de sua escrituração comercial e fiscal, bem como os
documentos solicitados.
Quanto à qualificação e agravamento da multa - 225%, diz a autoridade
lançadora:
138. As atividades decorrentes das operações efetuadas através da
ALUMIFORTE - emissão de documentos fiscais e movimentação financeira -
permitiram as empresas que compraram nota praticar a sonegação, com a
inserção de custos e de créditos de tributos inexistentes. Ao utilizarem a
pessoa de Rogério Iervolino como titular da ALUMIFORTE e simularem sua
operação, buscaram impedir o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, das condições pessoais de contribuinte. Os lucros do esquema,
direcionados a MEGALUM e aos operadores deste esquema, através da
ALUMIFORTE, buscaram modificar as características do fato gerador da
obrigação principal, O LUCRO, já que não foram suportadas por nenhuma
transação comercial. Por fim, esse resultado foi obtido através do ajuste de
diversas pessoas visando os efeitos já expostos.
(...)
140. Além da conduta dolosa demonstrada, o contribuinte deixou de
apresentar sua escrituração comercial e fiscal e documentos bancários
regularmente solicitados, não apresentando qualquer justificativa, restando
claramente configurado o embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33,
inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1.996:
(...)
141. Como consequência, estes fatos impõem a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150% nos termos do §1° do art. 44, da Lei n° 9.430/96,
cumulada com a multa de ofício agravada em 50%, por falta de
atendimento à intimação [DOC 106], nos termos do §2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96, sobre as infrações apuradas.
Quanto a responsabilidade tributária diz:
142. A Matéria Tributável aqui apurada corresponde ao lucro obtido por
uma quadrilha formada com o objetivo de fraudar a arrecadação tributária,
para o qual concorreram diversos indivíduos, cuja conduta consta relatada
neste termo. Desta forma, temos que a obtenção deste lucro, via
MEGALUM, a todos interessava e pelo qual estes indivíduos praticaram atos
dolosos de forma a operacionalizar este esquema, através do qual utilizou-
se a Pessoa Jurídica da ALUMIFORTE.
Informa também a autoridade lançadora que foi emitida RFFP -
Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
12

Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
13
A empresa foi cientificada por Edital Eletrônico, tendo como data de ciência
28/12/2017, conforme folhas 1703/1705 do processo, bem como os responsáveis
Cleber Martins Costa dia 29/12/2017, folha 1732, Rogério Augusto Pinto dia
29/12/2017, folha 1733, Marcelo Fernando Pinto dia 29/12/2017, folha 1734,
Rogério Iervolino dia 29/12/2017, folha 1735, Ricardo Simantob dia 29/12/2017,
folha 1736 e Dario Letang dia 29/12/2017, folha 1737”.
A Recorrente e o responsável solidário Ricardo Simantob, apresentaram
impugnação, cujos excertos de suas alegações seguem reproduzidas:
“IMPUGNAÇÃO MEGALUM COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA - síntese:
“Preliminarmente alega tempestividade da impugnação apresentada.
Após, alega que os atos administrativos devem ser revestidos de
formalidades e que no auto de infração sob análise não se verifica a indicação
inequívoca e precisa dos elementos ensejadores da cobrança, tais como, juntada
de planilhas, demonstrativos, balanços e balancetes da empresa que demonstrem
cabalmente a infração apontada.
Afirma ser inconstitucional a presunção relativa da infração fiscal, bem
como nulo o auto lavrado com base em ato infracional presumido mesmo que
relativamente, o que se aplica no caso em tela, vez que foram lavrados os autos
de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL sob a alegação presumida de omissão de receita e que
não efetivamente comprovada pelo fisco.
Alega violação ao devido processo legal. Afirma que é defeso qualquer ato
discricionário por parte do poder judiciário e da Administração Pública, visto
serem meras gestoras do interesse público.
Defende a nulidade do auto por se basear na presunção para imputação de
infração em decorrência da carência de análise dos documentos técnicos,
manifestada quando da enunciação de que a apuração das contribuições se deu
por
aferição
indireta,
tem-se
que a
caracterização
da
infração
e
consequentemente do crédito deram-se mediante presunção, o que inclusive
configura desídia funcional por não fazer constar no presente AIIM análise
adequada dos documentos fiscais.
Cita novamente a presunção relativa bem como o art. 142 do CTN e por fim
suscita a necessidade de realização de uma nova diligência pela autoridade
lançadora para efetiva verificação de todos os documentos fiscais.
Afirma ter atendido bem a fiscalização em todos os momentos e que a
aplicação da multa agravada de 225% não merece prosperar, vez que o dispositivo
em apreço foi revogado pela Lei no 11.488/2007, além de caracterizar
inquestionável confisco.

Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
14
Alega não haver conluio e que não ficou demonstrada a participação de
terceiros em auxílio à ora impugnante para fins de configurar os crimes de
sonegação e fraude e que a mera presunção de omissão de receita dolosa não
consiste em fundamento válido para basear a constituição de crime, na medida
em que a empresa objetivou cumprir com o prazo da entrega da DIPJ, além do
fato de que sempre se mostrou disposta a auxiliar a fiscalização.
Segue defendendo o efeito confiscatório da presente multa, colacionando
julgados, entendimentos e acórdãos do CARF.
Quanto à solidariedade passiva, diz:
Após, com o advento da Lei 8.620/93, restou normatizado que a
responsabilidade do sócio, do acionista controlador, dos administradores,
diretores e gerentes passou a ser solidária, tornando desnecessária a
comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Todavia, foi editada a Medida Provisória n°
449/08, convertida na Lei n° 11.941 /09, revogando o art. 13 da Lei n°
8.620/93 e, posteriormente pelo E. STF foi declarado a inconstitucionalidade
do art. 13 , sob a sistemática do artigo 543-B do CPC , não havendo mais
como reconhecer a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos da
pessoa jurídica sem que restem comprovadas quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 135 do CTN .
Restou pacificado ainda, que o mero inadimplemento da obrigação
tributária não configura infração à lei, conforme orientação assente do
Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, no termo de verificação fiscal são citadas inúmeras
pessoas, sendo que seis delas foram trazidas ao polo passivo do
procedimento, como sujeito passivo solidário, entretanto, tais sujeitos não
se enquadram no disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, nem
tampouco foi explicitada qual a conduta praticada que os caracterizaria
como sujeito passivo solidário, tão somente com a absurda arguição de
formação de quadrilha, conluio e outros, o que é rematado absurdo!
Dessa forma, uma vez que a fiscalização atribuiu a qualidade de sujeito
passivo solidário a diversas pessoas, sem todavia esclarecer a
fundamentação exata ou ainda, descrever ou comprovar a eventual
conduta praticada pelos mesmos que levou a tal conclusão, claro está que o
termo de verificação, bem como o Auto de Infração e Imposição de Multa
foi lavrado em desconformidade com a previsão legal, estando portanto
eivado de vício que acarreta a sua nulidade.
Alega a necessidade de perícia contábil, vez que os lançamento foi feito
tendo a base de cálculo fundada em lucro presumido e não nos livros fiscais da
impugnante.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
15
Defende que no lucro presumido a base de cálculo do IRPJ e CSLL requer a
aplicação da Repercussão Geral reconhecida no RE 574.706, para concluir que o
valor do ICMS não deve compor a base de cálculo do auto em questão.
Diz:
"Assim, uma vez que o arbitramento foi praticado sobre receita presumida,
resultando em agravamento da exigência e em imposição de penalidade à
empresa, requer seja deferida a realização de perícia contábil, a fim de que
reste impugnado os cálculos adotados pela Receita Federal do Brasil..."
Assim, afirma que a autoridade lançadora desconsiderou os princípios da
legalidade, por não ter indicado inequivocamente os elementos ensejadores da
cobrança, da finalidade, por que a administração não pode usar da
discricionariedade na aplicação da lei tributária, da motivação pois a lavratura do
auto não foi habilmente motivada, da razoabilidade por ter sido lavrado quando já
suspensa a exigibilidade do crédito em decorrência do parcelamento e da verdade
real, segurança jurídica e interesse público.
Ao final pede que seja conhecida e provida a impugnação, declarando-se
nulo o auto de infração e a realização de perícia técnica contábil.
DA IMPUGNAÇÃO DE RICARDO SIMANTOB - síntese:
Alega que a atribuição da responsabilidade pessoal aos sócios ou
administradores dependerá sempre da comprovação da atuação do administrador
com excesso de poderes em relação a contrato social ou estatuto, cita o art. 1015
do código civil e que somente diante de provas firmes dos excessos poderá a
cobrança do crédito tributário dirigir-se contra a pessoa do sócio, o que não foi
sequer demonstrada pela autoridade lançadora.
Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica constitui instituto
excepcional e que sua utilização depende do preenchimento de certos requisitos
conforme art. 50 do CC e que para aplicação da teoria da desconsideração não
basta estar presente apenas o um dos requisitos, deve-se também estar
demonstrada, concretamente, a existência de uma conduta culposa do sócio ou a
sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins
diversos daqueles permitidos em lei.
Diz:
Assim sendo, conforme amplamente demonstrado, o Impugnante fora
incluído de forma indevida e ilegal solidariamente no auto guerreado, com a
prematura e unilateral desconsideração da personalidade jurídica da
empresa que JAMAIS fora sequer sócio, frise-se, sem nunca ter
administrado, gerenciado ou ter passado pelo quadro societário da empresa
autuada, com afronta à diversos dispositivos legais, tornando-se de rigor o
acatamento da presente preliminar, excluindo-se o Impugnante do presente
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
16
auto, e ainda, cancelando-se em definitivo o débito fiscal reclamado face ao
Impugnante.
Alega decadência em relação aos anos de 2013 e 2014, tendo como base o
art. 150, § 4o, do CTN.
Alega confisco em relação a aplicação da multa de 225%, vez ser
desproporcional e lhe faltar razoabilidade, bem como ferir também o princípio da
capacidade contributiva.
Alega também inexistência de dolo, fraude ou simulação na conduta da
empresa contribuinte devendo-se relevar ou reduzir a multa aplicada.
Afirma que a aplicação da taxa Selic para atualização dos juros não é válida
vez que a permissiva de majoração do imposto devido por resoluções e circulares
do Banco Central é um absurdo.
Afirma também que de acordo com a Constituição Federal e o CTN, a lei
ordinária pode fixar juros iguais ou inferiores a 1% ao mês, mas nunca juros
superiores a esse percentual.
Pede acolhimento da impugnação e cancelamento em definitivo do débito
fiscal reclamado”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário objeto do lançamento. A ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
JUROS MORATÓRIO. SELIC.
Os juros moratórios são atualizados pela Taxa Referencial Selic.
LANÇAMENTO. DISCRICIONARIEDADE.
O ato de lançar é atividade administrativa vinculada, sob pena de sofrer
penalidade administrativa o servidor que deixar de respeitar a legislação vigente.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO SIMPLES.
Presunção simples é quando todos os indícios conjuntamente examinados
convergem para a conclusão de omissão de receitas.
APLICAÇÃO DE MULTA EM 225%. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. EFEITO CONFISCO.
Em casos tipificados como crime previstos nos artigos 71,72 e 73 da lei 4502, há
que se aplicar a multa de 150%. Aplica-se a multa majorada em 50% quando o
contribuinte deixa de atender a intimação. A autoridade julgadora não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária,
devendo, por ser sua atividade vinculada, aplicar a legislação vigente.

Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
17
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
A autuada só pode impugnar o lançamento do crédito tributário realizado em seu
nome, enquanto sujeito passivo, não lhe cabendo defender os responsáveis
solidários.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRAZO.
A impugnante deve respeitar os prazos para apresentação de documentos, seja
no momento da intimação fiscal, seja no momento da impugnação.
Os pedidos de perícias e diligências devem ser acompanhados do motivo e a
nomeação dos quesitos para verificação.
DECADÊNCIA. FRAUDE.
O entendimento de fraude nas transações comerciais, tem o condão de deslocar a
contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte ao da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo os
fundamentos de sua impugnação assim sintetizados:
a)
Inconstitucionalidade da presunção relativa quando do lançamento;
b)
Violação ao devido processo legal;
c)
Multa agravada aplicada indevidamente e da vedação ao confisco;
d)
Solidariedade: alega que as pessoas que foram trazidas ao polo passivo do
procedimento, como sujeito passivo solidário, entretanto, elas não se enquadram
no disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, nem tampouco foi explicitada qual a
conduta praticada que os caracterizaria como sujeito passivo solidário e que
requereu a exclusão dos sujeitos passivos solidários elencados pela fiscalização;
e)
Falta de provas e necessidade de realização de perícia contábil;
f)
Afronta aos seguintes princípios: legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, verdade real, segurança jurídica, interesse público.
Por fim, a Recorrente requereu:

Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
18
“IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se que seja:
a) recebido e admitido o presente Recurso, nos termos do artigo 33 do Decreto n°
70.235/72;
b) requer-se que o provimento do presente recurso, para reconhecer a nulidade
do presente AIIM, e consequentemente extinto, posto que lavrado em
discordância com a legislação em vigor”.
Destaque-se que Ricardo Simontob, um dos sujeitos a quem foi atribuída a
solidariedade passiva, com fulcro no art. 124, II, do CNT, interpôs recurso voluntário
individualmente e, também, ratificou os argumentos expostos por ocasião de sua impugnação ao
auto de infração, cujos trechos seguem transcritos:
“(...)
DO DIREITO
1 - PRELIMINARES
1.1 - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
(...)
Assim sendo, conforme amplamente demonstrado, o Recorrente fora
incluído de forma indevida e ilegal solidariamente no auto guerreado, com a
prematura e unilateral desconsideração da personalidade jurídica da empresa que
JAMAIS fora sequer sócio, frise-se, sem nunca ter administrado, gerenciado ou ter
passado pelo quadro societário da empresa autuada, com afronta à diversos
dispositivos legais, tornando-se de rigor o acatamento da presente preliminar,
excluindo-se o Recorrente do presente auto de infração, declarando sua nulidade
por ilegitimidade passiva, bem como, o respectivo cancelamento definitivo do
débito fiscal reclamado face ao Recorrente.
1.2-DECADÊNCIA
(...)
Entretanto, a mesma LC n° 123, de 2006, não previu, regras próprias de
decadência nem de prescrição em relação ao lançamento e cobrança dos tributos
passíveis de arrecadação no âmbito do Simples Nacional, com o que prevalecem,
nesse âmbito, as regras sobre o assunto previstas no Código Tributário Nacional
(Lei n° 5.172, de 25 de Outubro de 1966, diploma que tem, como cediço, status de
lei complementar), especialmente aquelas presente nos artigos 173 (caput,
incisos parágrafo único), 150 (caput, par. 1o e 4o) - ambos, sobre decadência (o
segundo dos quais específico para os tributos com lançamento por homologação),
com o seguinte teor:
Na presente autuação, pode-se claramente observar que o Sr. Auditor-
Fiscal, apenas por amostragem, lavrou o presente instrumento considerando
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
19
valores apurados nos anos de 2012, 2013 e 2014, entretanto, o auto guerreado
fora lavrado em 12 de Dezembro de 2017. assim temos que o Sr. Auditor-Fiscal
deveria APENAS ter considerado em sua autuação os fatos supostamente
irregulares ocorridos no ano de 2014, pois conforme amplamente demonstrado,
qualquer fato ocorrido antes desta data, encontra-se absorvido pela decadência,
com base no artigo 150, par. 4o, do CTN. (...)
Assim sendo, conforme amplamente demonstrado, parte dos tributos
exigidos na presente autuação encontra-se plenamente abrangido pela
decadência, tornando-se de rigor o acatamento da presente preliminar,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
2 - MÉRITO
2.1 - DA MULTA
(...)
Evidente que a multa aplicada in casu é desproporcional. Corresponde à
quase o dobro do valor do imposto, pelo que o percentual aplicado deve ser
observado à luz da doutrina e jurisprudência que, acertadamente, vislumbram
que a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das
multas pelo Poder Público resvala para a ofensa ao princípio do não-confisco.
Nem se diga que o princípio do não-confisco não se aplica porque não se
trata de tributo, mas sim de multa. (...)
Na situação em apreço, a desproporcionalidade da multa salta aos olhos
configurando a falta de moderação (...)
Note-se, que tal vedação constitucional, visa, em última análise, limitar a
carga tributária, tanto, do ponto de vista do tributo, propriamente dito, como das
sanções relativas ao seu inadimplemento.
Portanto, não se pode cogitar, da aplicação de multa moratória em
percentuais exorbitantes, sob pena de incidir em seara confiscatória. (...)
Portanto, a aplicação de multa moratória, deve ser realizada também se
respeitando o conceito de justiça social, medido pelo critério da capacidade
contributiva. (...)
Portanto, se porventura, permanecer mantido o Auto de Infração
guerreado, há que se relevar ou reduzir a multa aplicada considerando-se a
inexistência de dolo, fraude ou simulação na conduta da empresa contribuinte.

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
20
2.2 - JUROS - DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
(...)
Assim, não pode uma norma tributária valer-se de circulares e resoluções
para suas alterações, como ocorre no caso da Selic, sendo que as próprias
circulares e resoluções não foram criadas para esse fim, é um absurdo ante ao
rígido sistema constitucional tributário, a permissiva de majoração do imposto
devido por resoluções e circulares do Banco Central. (...)
Contudo, resta-nos claro que o valor eventualmente devido, fora
ilegalmente majorado, pela referida Taxa Selic. (...)
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação Fiscal,
espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente RECURSO para o fim de
assim ser decidido, cancelando se em definitivo o débito fiscal reclamado, como
medida de direito”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os recurso voluntários apresentados pela Recorrente e pelo sujeito passivo Ricardo
Simantob atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de autos de infração de IRPJ e CSLL,
anos-calendários de 2012 e 2013, no montante de R$ 24.559.695,67, os quais decorreram da
constatação da ocorrência fraudes às Administrações Tributárias (Federal e Estadual), tem em
vista a abertura de empresas de fachada para emissão de documentos fiscais (empresas noteiras)
e movimentação financeira sem lastro, com a finalidade de omitir receita e fraudar a arrecadação.
Foi apurada falta de recolhimento da CSLL devida sobre outras receitas e demais
resultados omitidos. Em relação ao IRPJ refere-se a outras receitas não oferecidas à tributação e
que foram acrescidas à base de cálculo arbitrada do IR, mediante o arbitramento do lucro para os
períodos de apuração compreendidos entre o 1o trimestre de 2012 e o 4o trimestre de 2013, vez
que a Recorrente, mesmo tendo sido notificada a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme termos de Intimação e de Embaraço à Fiscalização, deixou de fazê-lo.

Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
21
Ademais, de acordo com o fiscal, as movimentações financeiras da Recorrente não
encontrariam respaldo nos negócios por ela realizados, aplicando multa isolada de 75% (setenta e
cinco por cento) incidente sobre o valor do pagamento mensal por estimativa que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL,
com base no inciso I do artigo 44, da Lei n° 9.430, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
Aplicou-se, ainda, a multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei n° 9.430/96,
correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata. Por fim, foram responsabilizadas solidariamente com a infração: Cleber Martins Costa
(art. 124, I CTN), Rogério Augusto Pinto (art. 135 CTN), Marcelo Fernando Pinto (art. 124, II CTN),
Rogério Iervolino (art. 124, II CTN), Ricardo Simantob (art. 124, II CTN), Dario Letang Silva art. 124,
I CTN. Somente a Recorrente Megalum e o responsável solidário Ricardo Simantob apresentaram
impugnação da forma correta.
A DRJ manteve os lançamentos em sua integralidade, bem como a solidariedade
passiva de Ricardo Simantob. Não conformando com a decisão, a Recorrente, Megalum, e
responsável solidário Ricardo Simantob ofereceram recurso voluntário.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE MEGALUM COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA.
Em que pese as alegações veiculadas em sede recursal, em meu sentir, a Recorrente
não logrou êxito em comprovar a improcedência dos autos de infração em discussão nestes autos.
Como sobejamente demonstrado, trata o presente processo de auto de infração de
IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos
valores de R$ 18.019.490,46 e R$ 6.540.205,51 respectivamente, já incluídos juros de mora e
multa proporcional conforme lançamentos nos autos de infração. Isso porque foi apurada falta de
recolhimento da CSLL devida sobre outras receitas e demais resultados omitidos. Em relação ao
IRPJ refere-se a outras receitas não oferecidas à tributação e que foram acrescidas à base de
cálculo arbitrada do IR.
A fiscalização teve como objeto a análise transferências bancárias provenientes da
Recorrente para diversas contas bancárias de titularidade de clientes e sócios com as quais
comercializava/negociava e consequentemente, efetuava pagamentos, durante os anos-
calendários de 2012 e 2013.
E de fato, as provas dos autos confirmam a ocorrência de diversas infrações sob o
argumento de conluio entre empresas de fachada criadas para operarem um esquema de emissão
inidônea de documentos fiscais e seus sócios, com o fim precípuo de sonegação fiscal, a partir da
análise de alterações contratuais de diversas empresas de um mesmo segmento que sempre
negociaram entre si.

Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
22
Restou, ainda, demonstrada a ocorrência de diversas infrações sob o argumento de
conluio entre empresas de fachada criadas para operarem um esquema de emissão inidônea de
documentos fiscais e seus sócios, com o fim precípuo de sonegação fiscal, a partir da análise de
alterações contratuais de diversas empresas de um mesmo segmento que sempre negociaram
entre si.
Afinal, consoante o Termo de Verificação Fiscal, a autuação em que questão
decorreu da fiscalização das atividades da ALUMIFORTE, nome fantasia da empresa Rogério
Iervolino, constituída em 20/05/2011, CNPJ 13.970.152/0001-69, em que ficou comprovada a
inidoneidade dos documentos emitidos por este e a inexistência das operações discriminadas nos
documentos fiscais que objetivaram fraudar as Administrações Tributárias (Federal e Estaduais).
Destaque-se que ALUMIFORTE foi a substituta da Alunobre no esquema de
fraude. Em relação à operacionalização do mencionado esquema, constou no TVF que a empresa
Alunobre foi constituída como empresa individual de responsabilidade Limitada sob razão social
Cleber Martins Costa em 22/09/2006, tendo como atividade comércio atacadista de metais não
ferrosos em geral.
Importante mencionar que, até 24/09/2006, o locatário do imóvel em que a
Alunobre se estabeleceu era Ricardo Simantob , quando a locação foi transferida para Cleber
Martins Costa, tendo como responsáveis solidários Cleber Ricardo Simantob, Rogério Augusto
Pinto e Thatiane Hercilia Latarulla. Na cláusula 26a o locatário nomeia como procuradores, em
relação ao contrato, Rogério ou Ricardo e na cláusula seguinte tem como fiadores Rogério e sua
esposa Thatiane.
Destaque-se que Ricardo, é irmão de Moyses Simantob sócio responsável pela
empresa Aluminex Indústria e Comércio de Metais CNPJ 07.227.105/0001-27, maior destinatária
das notas fiscais de saída emitidas pela ALUNOBRE em 2011 - segunda maior ALUMIFORTE em
2012 e a maior em 2013 - e cunhado de Allan Sato Horita, sócio responsável pela empresa
Aluforce Indústria e Comércio de Metais Ltda, supostamente fornecedora da ALUNOBRE em
2011 e da ALUMIFORTE em 2012 e 2013. Ricardo possuía procuração, com plenos poderes das
empresas MEGALUM e da ALUFORCE.
A Alunobre obteve sua inscrição no CNPJ em 25/09/2006, tendo ocorrido
cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP, retroativamente à data de sua abertura, em 03/10/2006,
por simulação da existência do estabelecimento e interposição de pessoa na titularidade da
empresa. Esse cancelamento implicou a impossibilidade da emissão de documentos fiscais, o que
era o "negócio" da Alunobre, impondo aos operadores deste esquema a transferência dos
negócios para a Alunobre emitiu notas fiscais até 09/11/2011, a NF 4357 foi a última nota, válida,
emitida, conforme doc. 103 do TVF. A primeira Nota Fiscal foi emitida pela ALUMIFORTE, de n°
0001, em 11/11/2011.

Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
23
Observe-se que no campo de informações complementares das notas fiscais
emitidas tanto pela ALUNOBRE quanto pela ALUMIFORTE consta um código de cliente que é
coincidente, ou seja, os clientes são os mesmos. Por exemplo: A ALUMINEX é 0001, Industria de
Alumínios Galego Dias é 0002, AIuk Sistemas em Alumínio é 0003, Dutra Embalagens EIRELI é
0004, etc.
Os empregados da MEGALUM foram demitidos e em seguida contratados pela
ALUMIFORTE em 01/12/2011. Além do mais, o primeiro endereço da ALUMIFORTE, situado na rua
Camé, 504, na Mooca, era o endereço de uma filial da MEGALUM, e o aluguel em nome de
Marcelo Fernando Pinto. Logo em seguida, em 02/12/2011, o endereço da ALUMIFORTE foi
transferido para a Rua João Caetano, 276, imóvel que era alugado pela MEGALUM. O contrato de
locação deste imóvel pela MEGALUM foi assinado por Rogério Augusto Pinto e tinha como fiadora
sua mãe Maria Fernanda da Silva Pinto.
Conforme informações do locatário, o Sr. João da Costa Coelho Filho, o contrato foi
transferido da MEGALUM para a ALUMIFORTE e foi assinado por Rogério Iervolino, tendo como
testemunhas Rosimeire Novais Marçal e Fransuelis Lopes Leite, que foram empregadas da
MEGALUM, que confirmavam os cheques emitidos pela ALUNOBRE e que foram contratadas pela
ALUMIFORTE.
Repetindo o ocorrido com a ALUNOBRE, a inscrição estadual da ALUMIFORTE foi,
também, considerada nula, por simulação de existência do quadro societário da empresa
(processo SEFAZ/SP n° 1000380-671527/2013). O CNPJ da ALUMIFORTE foi baixado de ofício,
Processo n° 16095.720050/2014-49, conforme Ato Declaratório Executivo n° 324 da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, publicado no DOU de
07/11/2014, em virtude da ausência de patrimônio e de capacidade operacional, necessários a
realização do seu objeto.
Com base nestas constatações a fiscalização conclui pela incompatibilidade entre o
faturamento de R$ 262.322.684,08 para os anos-calendário de 2011 e 2012, apresentado pelo
contribuinte, com base nas notas fiscais emitidas em vista a baixa capacidade operacional e a
ausência de patrimônio, o que motivou a Representação para baixa do CNPJ.
As notas fiscais emitidas apontam uma movimentação, média, de mercadoria de
mais de 2.550 toneladas/mês e os fornecedores das mercadorias, supostamente, adquiridas pela
ALUMIFORTE, eram empresas "fabricadas" tão somente para dar aparência de regularidade às
aquisições e justificar a posterior industrialização e/ou revenda dos produtos em supostas saídas
com direito a crédito de tributos.
Empresas que constam como destinatárias das notas fiscais emitidas pela
ALUMIFORTE foram circularizadas e não lograram comprovar o transporte e/ou o recebimento
dos produtos. A maioria não comprovou o pagamento e estão sendo objeto de ações fiscais por
parte da Receita Federal do Brasil.

Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
24
E onde entra a empresa MEGALUM, ora Recorrente? MEGALUM figurou entre as
maiores beneficiárias dos recursos desse esquema de fraude, pagos a ela diretamente, a seus
prepostos ou utilizando recursos da ALUMIFORTE para quitar seus compromissos. Além do mais, a
autoridade lançadora relacionou os vínculos dos beneficiários com a Recorrente bem como os
pagamentos que comprovam as vantagens obtidas em razão do esquema.
Destarte, conforme constou no TVF “os recursos repassados pela ALUMIFORTE à
MEGALUM diretamente, bem como os recursos repassados, pela ALUMIFORTE a terceiros, que
possuem vínculos, PESSOAL e/ou COMERCIAL decorrentes da estruturação deste esquema,
relacionados a MEGALUM, foram considerados rendimentos desta (vantagens obtidas em função
da operação deste esquema), incluídos nesta matéria tributável e encontram-se discriminados, por
beneficiário, no ANEXO I a este Termo de Verificação Fiscal. A documentação comprobatória
destes vínculos foi anexada ao Processo Administrativo Fiscal, da qual este Termo é parte
integrante. Os vínculos dos beneficiários com a MEGALUM e os pagamentos que comprovam as
vantagens obtidas”.
Em tempo, as movimentações bancárias da MEGALUM informou que, além dos
recebimentos dos recursos da empresa ALUMIFORTE, que houve a saída destes recursos aos
participantes do esquema e parentes destes. Todos os documentos acostados ao TFV fazem prova
nesse sentido.
Ficou claro que a Recorrente MEGALUM, por intermédio de seus responsáveis,
procuradores e demais participantes, em conluio, constituíram empresas de fachada para a
emissão inidônea de documentos fiscais que serviram aos mais diversos propósitos, beneficiando
diversos contribuintes.
Outrossim, a autoridade lançadora descreveu em seu relatório fiscal todo o
comportamento de uma rede de empresas, entre elas a Recorrente, que foram criadas com o
intuito de fraudar o fisco federal (e estadual), tal fato ficou demonstrado através de documentos
trazidos aos autos que se verifica que muitas destas empresas tiveram suas inscrições estaduais
canceladas, outras já tiveram suas inscrições no CNPJ canceladas, todas pelo mesmo motivo -
Interposta Pessoa em sua criação.
Restou, pois, devidamente constatada a fraude através da ausência de circulação de
mercadoria e emissão de notas fiscais de venda em valores astronômicos, gerando créditos de
tributos, não havendo pagamento a fornecedores e nem tampouco recebimento de vendas
efetuadas.
Vale, ainda, ressaltar que autoridade lançadora descreveu em seu relatório fiscal
todo o comportamento de uma rede de empresas, entre elas a autuada, que foram criadas com o
intuito de fraudar o fisco federal (e estadual) e tal fato ficou demonstrado através de documentos
trazidos aos autos que se verifica que muitas destas empresas tiveram suas inscrições estaduais
canceladas, outras já tiveram suas inscrições no CNPJ canceladas, todas pelo mesmo motivo -
Interposta Pessoa em sua criação.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
25
Dessa forma, como informado pelo fiscal, os recursos recebidos pela MEGALUM e
pelas pessoas a ela ligadas corresponderam ao lucro auferido com a fraude e foram considerados
como demais receitas na forma dos artigos 530 e 536 do Regulamento do Imposto de Renda —
RIR, Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, e fundamentadas no artigo 43 e seu parágrafo 1° do Código
Tributário Nacional- CTN, Lei n° 5.172, de 25/10/1966.
Por conseguinte, considerando o regime de tributação pelo Lucro Presumido
escolhido pela Recorrente nos anos-calendário de 2012 e 2013 e o fato de não ter apresentado
sua escrituração comercial e fiscal e os documentos solicitados, após intimação recebida em
01/02/2017 e reintimação recebida em 14/03/2017, regularmente cientificadas, e a consequente
lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização, recebido em 18/04/2017, a Recorrente ficou
sujeita ao arbitramento do lucro, nos termos da legislação tributária vigente.
Para melhor compreensão, os dispositivos mencionados seguem reproduzidos:
RIR
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
(...)
"Art. 536. Serão acrescidos à base de cálculo os ganhos de capital, os rendimentos
e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 531,
auferidos no período de apuração, observado o disposto nos arts. 239 240 533 e
534 (Lei n°9.430, de 1996, art. 27, inciso II)."
CTN
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (grifo nosso)
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
26
Complementando, como também consignado no TVF, os recursos em tela, não
foram reconhecidos pela Recorrente e, consequentemente, não foram suportados pela emissão
de qualquer documento, caracterizando omissão de receita, conforme definido no artigo 283 do
RIR:
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e
imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação.
Ademais, a autoridade lançadora apurou os valores recebidos, discriminados no
ANEXO I a este Termo, com fundamento no artigo 848 e 537 do RIR:
"Art. 848. Far-se-á o lançamento de oficio no caso de omissão de receita, de
rendimento ou ganho de capital, caracterizada pela falta de emissão dos
documentos de que tratam os arts. 46, 51 e 283 no momento da efetivação das
operações, bem como sua emissão com valor inferior ao efetivamente pago."
"Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o
caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532
(Lei n°9.249, de 1995, art. 24)."
Em suma, a matéria tributável desta omissão de receita refletiu a ocorrência dos
fatos geradores nos tributos IRPJ e CSLL e encontram-se discriminados nos autos de infração. Por
outro lado, os valores declarados na DIPJ e DCTF dos tributos IRPJ e CSLL foram devidamente
considerados na apuração do crédito tributário lançado neste procedimento fiscal.
Logo, não há, pois como prevalecer a alegação de
inconstitucionalidade/ilegalidade do procedimento de arbitramento adotado, visto que a
omissão de receita foi efetivamente demonstrada pelo Fisco, em que pese a lei determinar que,
ocorrida a situação fática (créditos em conta de depósito), presume-se, até prova em contrário
(essa a cargo do sujeito passivo), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da
situação tipificada em lei. Assim, o ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem
dos recursos depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas
decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação a receita e a renda
presumidas.
Dessa feita, o arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a
pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração comercial e
fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro. E, como não poderia ser
diferente, esse tem sido o entendimento desse Tribunal:
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
27

Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
28
(...)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA RECEITA BRUTA. A falta
de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou então do
Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso presente, e em sua
maior parte, nas notas fiscais de vendas emitidas pelo próprio contribuinte, bem
como em créditos bancários cuja origem não foi comprovada. (Acórdão no: 1401-
006.916, Relator: Daniel Ribeiro Silva, Data da Sessão: 08 de abril de 2024)
(...)
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE. O arbitramento do lucro encontra
previsão legal na situação em que a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após
devidamente intimada, sua escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento
uma das formas de determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida,
que não toma como lucro as receitas eventualmente omitidas, mas parte dela
para apurar o resultado tributável por meio da aplicação de margem de
presunção. (Acórdão no: 1201-006.253, Redator Designado: Fredy Jose Gomes de
Albuquerque, Data da Sessão: 20 de fevereiro de 2024)
(...)
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
REQUISITO
LEGAL.
O
imposto,
devido
trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente intimado, deixar
de apresentar à autoridade fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa,
escrituração obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS. Restando demonstrada a
ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no art. 530, III, do CTN, o
imposto deve ser apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO. Caracteriza-se omissão de receitas os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados de modo individualizado, observado que não serão considerados os
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa jurídica.
(Acórdão no: 1201-007.008, Relator: Raimundo Pires de Santana Filho, Data da
Sessão: 11 de setembro de 2024)
(...)
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. As
presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente,
a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções,
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
29
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei. (Acórdão no: 1401-007.125,
Relator: Cláudio de Andrade Camerano, Data da Sessão: 12 de agosto de 2024)
Nesta senda, como bem constou na decisão recorrida, as alegações da Recorrente
acerca da ausência de formalidades do ato administrativo aqui tratado, do apontamento de
discricionariedade pela autoridade lançadora quando da constituição do crédito, presunção
relativa no lançamento não merecem prospera, como bem se extrai do acórdão recorrido:
“(...)
No caso em tela, o fato gerador e a matéria tributável são os valores recebidos
pela autuada e por terceiros que possuem vínculos, pessoal e/ou comercial com a
autuada, provenientes de outra empresa - ALUMIFORTE - foram apontados no
auto de infração como omissão de receitas.
O montante do tributo devido foi calculado a partir da base de cálculo informada
no auto e que foi formada pelos valores discriminados no Anexo I. A planilha
contida no Anexo I, apesar de não ter total mensal, está em consonância com o
lançamento conforme constatada por amostragem feita nos meses de 01/12,
06/12 e 07/13.
O sujeito passivo foi corretamente identificado e cientificado, a apresentação
desta impugnação demonstra isto e a aplicação da penalidade está devidamente
descrita no Termo de Verificação Fiscal, bem como todo o procedimento
fiscalizatório.
Ao contrário do que alega a impugnante não há discricionariedade no
lançamento, o ato de lançar é atividade administrativa vinculada, sob pena de
sofrer penalidade administrativa o servidor que deixar de respeitar a legislação
vigente, assim, havendo infração e sendo detectada por ele há que se lavrar o
auto de infração.
A discricionariedade apontada pela impugnante passa pela presunção relativa por
ela suscitada, entretanto no caso em tela o que existe é a presunção simples de
sonegação de receitas, visto que houve todo uma rede de emaranhados de
empresas tendente a emitir notas fiscais sem qualquer circulação de mercadoria
onde no fim do processo os lucros eram distribuídos pelas pessoas envolvidas.
Ou seja, os indícios apontados são graves, a autoridade lançadora em seu termo
de verificação fiscal descreve todo os envolvidos e como era praticada a fraude
por ela verificada, assim todos os indícios conjuntamente examinados convergem
para a conclusão dada pela fiscalização, a omissão das receitas.
Apesar das alegações da impugnante, não foram rebatidos os argumentos em
relação ao mérito da autuação que levou à apuração de omissão de receita.
Nenhum dos indícios apontados pelo Fisco foi descaracterizado pela defesa
apresentada.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
30
Assim, não prosperam as alegações acerca inclusive de violação do devido
processo legal.
A impugnante faz menção a um parcelamento, entretanto não traz nenhuma
informação acerca do mesmo, nem tampouco qualquer documento, desta forma
não cabe também qualquer reparo nos valores que compõem o auto de infração
tendo em vista um suposto parcelamento”.
Logo, os lucros auferidos pela MEGALUM, em razão do dito esquema, nos anos-
calendário 2012 e 2013, foram devidamente objeto dos lançamentos, cuja cobrança deve ser
mantida por não tendo sido desconsiderado nenhum princípio, como quis fazer crer a
Recorrente.
Em tempo, quando se trada da análise de constitucionalidade, como registrado
Súmula do CARF, a autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, devendo, por ser sua atividade vinculada, aplicar a
legislação vigente:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isso como reza o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”,
exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se aplicam ao caso
vertente.
DA MULTA QUALIFICADA AGRAVADA
A decisão de piso manteve a qualificação e agravamento da multa no percentual
225%. da multa de ofício.
Quanto à qualificação e agravamento da multa - 225%, diz a autoridade lançadora
assim fundamentou às e-fls. 1616 e seguintes do TVF:

Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
31

Por sua vez, em seu recurso voluntário, a Recorrente repetiu os mesmos
argumentos de sua impugnação contestando a aplicação da aplicação da multa no percentual de
225%, afirmando que o art.44 da lei 9430/96 foi revogado e que o inciso II deste mesmo artigo
não consiste em norma jurídica válida, defende também que a alteração dada em 2007 reduziu a
multa para 50%, além disto reclama ainda que a multa aplicada é verdadeiro confisco o que é
vedado no ordenamento jurídico.
Porém, razão não assiste à Recorrente, pelo menos em sua integralidade. Explico.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
32
Incialmente, importa ressaltar que a multa aplicada pela autoridade lançadora foi
de 225%, sendo que 150% referem-se à qualificação da multa por ter havido, em tese, no
entender dela, crime previsto nos art.71,72 e 73 da lei no4502/64.
Destaque-se que constou no relatório fiscal a descrição de todo o comportamento
de uma rede de empresas, entre elas a Recorrente, que foram criadas com o intuito de fraudar o
fisco federal (e estadual), tal fato ficou demonstrado através de documentos trazidos aos autos
que se verifica que muitas destas empresas tiveram suas inscrições estaduais canceladas, outras
já tiveram suas inscrições no CNPJ canceladas, todas pelo mesmo motivo - Interposta Pessoa em
sua criação.
Restou demonstrado no TVF, em várias passagens, a comprovação da ocorrência de
fraude ante ausência de circulação de mercadoria e emissão de notas fiscais de venda em valores
exorbitantes, gerando créditos de tributos, não havendo pagamento a fornecedores e nem
tampouco recebimento de vendas efetuadas.
Vale reforçar que, em momento algum, a Recorrente rebate os fatos trazidos pela
autoridade, mas apenas se insurge, sem apresentar provas, da aplicação da multa que, na
verdade, foi fundamentada na tese de crime o que leva sua qualificação para 150%. De fato, o
inciso aplicado no auto de infração é o inciso I do art.44, juntamente com o §1o, que prevê sua
duplicação nos casos de dolo, fraude ou simulação, assim correta sua aplicação em 150%.
Já a aplicação do percentual de 50% sobre a multa qualificada, tem sua previsão no
§2o da mesma lei e tal majoração se deu pela falta de atendimento a fiscalização, consta nos
autos um termo de embaraço a fiscalização, ou seja, a empresa deixou de atender as intimações
da autoridade fiscal, com isto ficou sujeito a majoração da multa de ofício em 50%, o que
totalizou os 225% aqui reclamados.
Pois bem, sobre a multa qualificada, considerando a nova redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 (“§ 1o O percentual de multa
de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023) (...) VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023”), cabe a
redução, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do
CTN, do seu percentual de 150% para 100%, mantida a qualificação.
Sobre a multa agravada, cabe igualmente reduzir seu percentual para 50%, tendo
em vista a redução da base sobre a qual é aplicada (item acima, § 1o, inciso VI, do artigo 44, da
Lei no 9.4301996), conforme definido no § 2o do artigo 44, do mesmo diploma legal (“§ 2o - Os
percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo serão aumentados
de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
33
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007”). Consequentemente, reduzida sua base (§ 1o,
VI, para 100%), o agravamento está limitado ao percentual de 50% (§ 2o).
Nesse sentido, entendo pela redução, ex officio, do percentual e do
correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo a
qualificação e, também, pela redução o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%,
imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 (tendo em vista a redução da
base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do mesmo dispositivo legal.

Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
34
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Recorrente MEGALUM alegou, ainda, que as condutas de cada um dos
responsáveis solidários incluídos no polo passivo da obrigação tributária não se enquadram no
disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, nem tampouco foi explicitada qual a conduta
praticada que os caracterizaria como sujeito passivo solidário, tão somente com a absurda
arguição de formação de quadrilha, concluiu e outros.
Todavia, deve-se frisar, como bem constou na decisão de piso, que a Recorrente
tem legitimidade tão somente para impugnar o lançamento do crédito tributário realizado em seu
nome, enquanto contribuinte, não lhe cabendo defender os responsáveis solidários arrolados pela
Fiscalização que, como sujeitos passivos distintos, julgando conveniente, teriam que se defender
pessoalmente ou através de representante legal.
Portanto, a responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pela própria
pessoa física à qual tal condição tenha sido imputada pela fiscalização. A falta de questionamento
no prazo legal, pela pessoa física arrolada, de sua condição de responsável pelo crédito tributário
lançado, leva à preclusão desta matéria na esfera administrativa.
Assim sendo, frente a reiteradas decisões nesse sentido, o CARF sumulou
entendimento sobre o tema, conforme teor da Súmula 172 do CARF:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado”.
Destarte, considerando que somente Ricardo Simantob recorreu da decisão de piso,
passa-se à análise de seu recurso voluntário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE RICARDO SIMANTOB
No presente caso, a motivação para a responsabilização solidária de Ricardo
Simantob, consoante TVF (e-fls. 1611 e seguintes) foi a descrição da seguinte conduta:

(...)
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
35

Por outro, no auto de infração (e-fls. 1665/1666), no que se refere à
responsabilidade solidária dos sócios, veja-se que a fiscalização arrolou o Sr. Ricardo Simantob
como responsável pelo crédito tributário lançado, com fundamento no artigo 124, II do CTN, cujo
excerto segue reproduzido:

(...)

Feitas tais digressões, entendo que a Ricardo Simanto foi participante ativo no
processo, tido como fraudulento no auto de infração, sendo que o fato gerador aqui tratado é a
omissão de receitas, visto ter recebido valores de outra empresa e ter deixado de declará-los.
Outrossim, o responsável solidário é procurador, com amplos, gerais e ilimitados
poderes, da empresa autuada, conforme documento juntado as e-fls. 148/149 do processo. Por
poderes ilimitados e gerais entendem-se como administração da empresa. Omitir receitas e
participar de processos, entendidos como fraudes, é uma decisão de gestão, não cabendo aqui
outra interpretação.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
36
O fato é que a Ricardo Simanto possuía poderes suficientes para decidir pela não
participação de todo processo na qual se envolveu pessoa jurídica autuada e o art. 124 do CTN é
claro, são responsáveis pelo crédito tributário as pessoas expressamente designadas por lei, no
caso aqui Ricardo Simantob é procurador da autuada.
Ademais, como constou na decisão de piso, não houve desconsideração da
personalidade jurídica da autuada como defende Ricardo Simantob, o que ocorreu foi a lavratura
de um auto de infração em nome da contribuinte e como houve o entendimento de dolo, fraude
ou simulação os responsáveis envolvidos em todo processo são incluídos no polo passivo da
obrigação tributária.
Em momento algum no relatório da fiscalização há menção a desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, o que há é desvio efetivo de recursos, ou seja, há a livre intenção de
omitir recursos e fraudar o fisco, e não há nenhuma alegação dos impugnantes em relação a isto.
Em tempo o fato de que no TVF constou como fundamento legal para autuação o
art. art. 124, I do CTN e no auto de infração o art. 124, II do CTN, não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, visto que acarretou mudança na matéria tributável ou na apuração da base de
cálculo. Por outro lado, o Recorrente restou demonstrado que pela descrição dos fatos nele
contida e pela contestação apresentada pelo contribuinte, que toda a matéria fática e o direito
correlato foram compreendidos pelo autuado.
Neste preciso sentido, tem sido o entendimento deste Tribunal:
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
DA
INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A fundamentação legal
não se estabelece somente pela indicação do dispositivo legal a que se refere. Ela
também compreende a descrição do fato imponível, daquele que retrata a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, que, a meu ver, é de
mais alto relevo do que a própria descrição legal, pois permite à outra parte o
perfeito conhecimento do que lhe está sendo arrogado. (Acórdão no 1401-
001.903, Relator: Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Data da Sessão: 20 de junho de
2017)
DESPACHO
DECISÓRIO.
REQUISITOS.
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA O sujeito passivo defende-se dos fatos a ele imputado, e não do
dispositivo legal mencionado no Despacho Decisório proferido em face da
apresentação de PER/DCOMP pelo contribuinte. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e documentados nos autos amoldam-se perfeitamente
às infrações imputadas à empresa fiscalizada. (Acórdão no 9303-010.542 – CSRF /
3a Turma, Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Data da Sessão: 15 de julho de
2020)

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
37
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. TIPIFICAÇÃO
EQUIVOCADA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O erro da indicação do
dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui em nulidade quando não
resulta em cerceamento do direito de defesa do contribuinte, em especial quando
a autoridade autuante foi clara ao descrever os fatos e as provas juntadas
permitem o conhecimento pleno da motivação do lançamento. (Acórdão no 1402-
005.725, Redator Designado: Iágaro Jung Martins, Data da Sessão: 17 de agosto
de 2021)
Desta feita, claro está que somente erros de capitulação legal que impliquem, em
tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte, teria como consequência nulidade
processual. No presente caso, a autoridade autuante foi clara ao indicar os fatos que deram
origem ao lançamento, no sentindo que o sujeito passivo teve conhecimento pleno da acusação,
tanto que lhe permitiu apresentar a impugnação e recurso sobre os fatos imputados.
Por isso, entendo que deve ser mantida a responsabilidade solidária pelo crédito
tributária do Sr. Ricardo Simantob.
DECADÊNCIA
Quanto à decadência suscitada pelo Recorrente, ele faz menção a LC 123/2006,
instrumento legal que trata do Simples Nacional, e que não se aplica no caso em questão visto a
empresa ter optado pela tributação na sistemática do Lucro Presumido e posteriormente na
sistemática do Lucro Arbitrado por intervenção do Fisco, não regido pela lei complementar citada.
Em tempo, no caso sob análise foi efetuado lançamento referente aos períodos de
2012 e 2013, com o agravamento da multa fundamentado nos art.71, 72 e 73 da lei 4502/64-
Dolo, Fraude ou Simulação - presente tais condutas o prazo decadencial passa a ser contado não
da data do fato gerador como o art.150 prevê, mas pelo art.173, I do CTN,.
Assim, a alegação de decadência do Recorrente (responsável solidário) carece de
fundamento, vez que como descrito anteriormente houve no processo entendimento de fraude
nas transações comerciais, o que desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
No caso sob análise foi efetuado o lançamento do 1o trimestre de 2012 a 4o
trimestre de 2013, assim para o período de apuração mais antigo (1o trimestre de 2012) encerrado
em 31/03/2012 teria seu prazo decadencial alcançado em 01/2018, sendo que o auto de infração
teve sua ciência nos dias 28 e 29/12/2017, não há, portanto, que se falar em decadência.
Assim, não prevalece tal alegação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quanto ao pedido de perícia contábil e diligência, a Recorrente foi intimada a
apresentar documentos durante o procedimento fiscal e deixou de atender a fiscalização o que
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.204 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721264/2017-85
38
causou a majoração da multa de ofício e arbitramento do lucro, deixou também de apresentar os
documentos fiscais no momento da impugnação.
A Recorrente teve oportunidades de comprovar que a autoridade lançadora estava
equivocada, mas preferiu não se manifestar e agora, novamente, no momento do recurso
voluntário prefere solicitar diligência ou perícia a juntar nos autos, no prazo previsto na legislação
abaixo transcrita, os documentos necessários para sua defesa.
Com relação à possível cerceamento de direito de defesa por indeferimento de
perícia ou diligências, de se dizer que estamos diante de matéria litigiosa a ser resolvida com
apresentação de provas documentais, providência ignorada pela Recorrente, cuja atribuição era
sua a teor do disposto no art.42 da Lei no 9.430 de 1996. No mais, assunto já foi sumulado:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, no tocante ao argumento trazido posteriormente acerca de eventual
prescrição intercorrente, trata-se de assunto também já sumulado por este Tribunal:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de:
a) NEGAR PROVIMENTO aos recursos voluntários de MEGALUM COMERCIO DE
SUCATAS LTDA. e de RICARDO SIMANTOB, mantendo sua responsabilidade solidária
b) REDUZIR EX OFFICIO o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação, bem como reduzir o percentual da
multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, tendo em vista a redução da base sobre a qual é aplicada.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2033
DF CARF MF
Original